Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Seguro com cobertura para doenças crônicas graves em estágio avançado. Cobertura que abrange doença cardíacas em estágio avançado nos graus III e IV. Médico assistente da seguradora que constatou que o segurado, na época do infarto, estava no grau IV. Indenização securitária devida.

Recusa da

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Seguro com cobertura para doenças crônicas graves em estágio avançado. Cobertura que abrange doença cardíacas em estágio avançado nos graus III e IV. Médico assistente da seguradora que constatou que o segurado, na época do infarto, estava no grau IV. Indenização securitária devida.

Recusa da seguradora ré no pagamento da indenização securitária, por si só, não configura a ocorrência de dano moral.

Apelo parcialmente provido. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária do valor da indenização. Juros de mora de 1% a contar da citação.